Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITOS ANTERIORMENTE PENHORADOS. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível o reconhecimento de fraude à execução em cumprimento provisório de sentença, pois o Código de Processo Civil não o diferencia do cumprimento definitivo de sentença.
2. De acordo com a Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, sendo possível o reconhecimento diante da comprovação de má fé.
3. Nos termos do art. 298 do Código Civil, o crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora.
4. No caso em análise, a má-fé da agravada restou configurada, seja porque a transmissão do bem ter ocorrido entre familiares, seja porque a intimação da agravada acerca da penhora no rosto dos autos ocorreu antes da cessão de crédito realizada em favor do ex-sócio e filho do sócio administrador da empresa.
5. Configurada a fraude à execução, devida a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça. Artigo 774, inciso IV e parágrafo único do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.